Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/1993 E MP No 560/1994. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EC No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou cálculos apresentados pela parte exequente.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão executiva ou necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa; e (ii) estabelecer se os cálculos homologados devem observar limitação temporal e critérios corretos de atualização monetária e juros.
III. Razões de Decidir
3. Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia alíquotas contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidores públicos, na ADI no 790, tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 que regulamentaram a matéria, declaradas constitucionais pelo STF por meio da ADI 1.135, estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal (por força da Lei Distrital no 119/90), verifica-se a existência de uma limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados, motivo pelo qual devem ser decotados dos cálculos apresentados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal.
3.1. Tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo.
4. Em observância ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, que fixou tese no sentido de que os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-tributária devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a própria Fazenda Pública remunera seu crédito, e considerando que que à época do trânsito em julgado da sentença objeto da execução individual (13/4/1998) os encargos aplicáveis aos tributos não pagos ao Distrito Federal eram regulados pela LC no 12/1996, revogada pela LC no 435/2001, posteriormente alterada pela LC no 943/2018, esses devem ser os diplomas normativos observados para a realização dos cálculos para fins de incidência dos encargos acessórios.
4.1. O índice de correção monetária previsto na LC no 435/2001 (INPC) será aplicado até 31/5/2018, desde que não exceda o valor da Taxa SELIC aplicada aos tributos federais no referido período, e juros de mora serão de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês, consoante estabelecidos na sentença exequenda, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018. Para o período posterior à esta última data, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar apenas a taxa SELIC, considerando o disposto na LC no 943/2018.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991 impõe restituição dos valores indevidamente descontados, limitada à vigência da Lei no 8.688/1993 e da MP no 560/1994, observada a anterioridade nonagesimal. 2. A atualização monetária de créditos oriundos de relação jurídico-tributária deve observar os mesmos índices aplicáveis aos tributos federais. 3. É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros moratórios. 4. Aplica-se INPC e juros de 0,5% ao mês até 31/05/2018 e, a partir de 02/06/2018, exclusivamente a Taxa SELIC."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, “c”; art. 195, § 5o; CPC, art. 505, I; CC, art. 202, V; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; EC no 113/2021; Lei no 8.162/1991; Lei no 8.688/1993; MP no 560/1994; LC no 435/2001; LC no 943/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 790; STF, ADI no 1.135; STF, RE no 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp no 1.336.026/PE (Tema 880); STJ, EDcl no REsp no 1.768.731/RS; TJDFT, Acórdão no 1845884, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1736278, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/07/2023.